Tribunal: TJMT
Processo: 48769-29.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
23/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 612503-4 / 2020
Sábado, 23 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80487698720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80487698720188110001
Requerente: FELIX MASCARENHAS DE OLIVEIRA
Requerido: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO SA
Beneficiário: IRESOLVE COMPANHA SEGURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO SA
Conta Judicial 2700125312570
Valor: R$ 2.229,39 (dois mil e duzentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 44.230.464/0001-60
Data de Emissão: 23/05/2020
Titular Conta BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 44.230.464/0001-60
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
6504 400190 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714325 1/223/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714325 2/2